Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 35335206, bem como para forneça novo endereço a fim de que os demais agravados possam ser intimados para oferecimento de contarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.